Tribunal: STF
Processo: RE 1583256
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL - RMI. PRAZO DECADENCIAL. ART. 103 DA LEI N. 8.213/1991. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 660 E 1.023. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: 
“Acidente do Trabalho - Ação Revisional - Renda mensal inicial - Benefício concedido após março/1994 - Incidência do IRSM de 39,67%, de fevereiro/1994, na correção dos salários-de-contribuição - Admissibilidade - Leis nº 8.880/1994 e 10.999/2004 - Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Atualização monetária - Valores em atraso - Com a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, aplica-se o disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97. Juros de mora - Cômputo - Modo englobado até a citação e, após, decrescentemente - índices - 1% ao mês - Com a vigência da Lei nº 11.960/09, aplica-se o disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97. Processo Civil - Honorários advocatícios - Incidência do percentual arbitrado (15%) restrita ao montante devido até a prolação da sentença - Admissibilidade - Súmula nº 111, do Colendo Superior Tribunal de Justiça” (fls. 41, e-doc. 3).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 67-69, e-doc. 3).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, XXXVI e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 201 da Constituição da República. 

Assevera que, “nos termos do artigo 3º da Lei de Introdução ao Código Civil, como a ninguém é dado a escusa de cumprir a lei, alegando o seu desconhecimento, não se pode conceber que a disposição do artigo 103 da Lei 8.213/91 seja afastada sob o argumento de alguma possível surpresa que tenha causado ao jurisdicionado, principalmente por ter sido ajuizada a ação depois de sua vigência e depois de mais de dez anos passados de quando surgiu a possível lesão” (fl. 13, e-doc. 4). 

Argumenta que “o v. acórdão guerreado, contraria texto expresso da Constituição (art. 5º XXXVI), sede constitucional da norma de sobredireito sobre os conflitos de leis no tempo, a doutrina dos grandes clássicos do direito intertemporal (Savigny, Roubier, Gabba, Câmara Leal, dentre outros), e a jurisprudência iterativa do STF (AR 905; AR 956/AM; RE 92294/GO; RE 93698/MG)” (fl. 13, e-doc. 4).

Salienta que “o caso dos autos não se refere à Lei n. 9.784/1999 (decadência contra a Administração). Nestes autos trata-se da forma de aplicação do art. 103 da Lei n. 8.213/1991 (decadência contra o beneficiário da Previdência). Mas duas leis que instituem prazos decadenciais, embora em matérias diversas, não podem ter funcionamento intertemporal diferente. Justifica-se, dessa forma, a comparação” (fl. 16, e-doc. 4).

Ressalta que, “se o fundamento da decadência é o valor da segurança jurídica, não há que se cogitar qualquer hipótese de sua inaplicabilidade às prestações continuadas. Vale lembrar que o sistema previdenciário de regime geral tem caráter contributivo e preserva o equilíbrio financeiro e atuarial (art. 201 da CF/88). Caso as demandas judiciais possam ser interpostas a qualquer tempo, sem observar o prazo decadencial previsto em lei, será impossível estabelecer um sistema previdenciário capaz de atender a sua demanda, que cresce a cada dia, pois o equilíbrio financeiro e atuarial nunca será atingido, ou mesmo passível de ser previsto” (fl. 18, e-doc. 4).

Pede o provimento deste recurso extraordinário, para que seja “reconhecida a decadência do direito à revisão do benefício, extinguindo-se o feito nos termos do artigo 269, IV, do Código de Processo Civil [de 1973]” (fl. 18, e-e-doc. 4).

3. Em 24.5.2018, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo em razão do Tema 313 da repercussão geral (e-doc. 6).

4. No juízo de retratação proferido em 21.7.2025, o Tribunal de origem, manteve o acórdão recorrido por ser inaplicável o Tema 313 da repercussão geral, como se tem na seguinte ementa:
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME DE MATÉRIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. 
I. Caso em Exame 
Reexame de matéria referente à revisão de benefício previdenciário concedido antes da Medida Provisória 1.523-9/97, convertida na Lei nº 9.528/97. A ação busca recalcular a renda mensal inicial do benefício acidentário concedido ao autor, aplicando o IRSM integral de 39,67% relativo a fevereiro de 1994. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste em determinar se há decadência do direito à revisão de benefícios previdenciários concedidos antes de 28/06/1997, considerando a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994.
III. Razões de Decidir 
3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489/SE, assentou a constitucionalidade do prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios previdenciários, inclusive aqueles concedidos anteriormente a 28/06/1997. 
4. A Lei 10.999/2004 reconheceu o direito à revisão dos benefícios concedidos a partir de 07/04/1994, com aplicação do IRSM integral de fevereiro de 1994, estabelecendo novo marco inicial para contagem do prazo decadencial de dez anos.
IV. Dispositivo e Tese 
5. Readequação não efetivada. 
Teses de julgamento: 1. Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido. 3. A Lei 10.999/04, ao instituir revisão de benefícios com o uso do IRSM de fevereiro de 1994, gerou novo marco inicial para a decadência à revisão.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.030, II; Lei 8.213/1991, art. 103; Lei 10.999/2004, art. 1º. 
Jurisprudência Citada: 
STF, RE nº 626.489/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 16.10.2013; STJ, REsp 1445016/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19/09/2017; STJ, REsp 1612127/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 06/04/2017” (fls. 2-3, e-doc. 11).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

6. Não há como acolher a postulação recursal, de que houve “ofensa aos artigos 5º incisos XXXV e LV e 93 inciso IX, da CF” (fl. 18, e-doc. 4). 
 
A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido e os embargos de declaração apresentaram suficiente fundamentação. 
 
Conforme a jurisprudência desse Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993). 
 
Este Supremo Tribunal assentou que, “quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses” e ainda que, “no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento” (ARE¿ n. 1.249.095-RG, Tema 1.086 da repercussão geral, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 27.2.2025). 
 
O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações trazidas pelo recorrente. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 

7. O argumento do recorrente, de afronta aos incs. XXXVI e LV do art. 5º da Constituição da República, não merece acolhida, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário exame da legislação infraconstitucional:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).

8. Em juízo de retratação, a Décima Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a aplicação do Tema 313 da repercussão geral, nestes termos:
“(...) a hipótese em comento não se amolda a referidos temas [Tema 313 da repercussão geral do STF e Tema 544 dos recursos repetitivos do STJ]. 
Isto porque, no caso em tela, ao proferir a sentença, o juízo a quo julgou procedente a presente ação para recalcular a renda mensal inicial do benefício acidentário concedido ao autor, mediante a aplicação do IRSM integral de 39,67% relativo a fevereiro de 1994.
(...) Portanto, a presente ação versa, em verdade, sobre revisão da renda mensal inicial de benefício pelo índice de reajuste do salário-mínimo (IRSM) de fevereiro de 1994.
E, nesse contexto, somente a partir da edição da Lei 10.999, de 15 de dezembro de 2004, foi reconhecido o direito à revisão dos benefícios concedidos a partir de 07/04/1994, com aplicação do IRSM integral de fevereiro de 1994 aos salários-de-contribuição do período básico de cálculo, estabelecendo-se novo marco inicial para contagem do prazo decadencial de dez anos, o qual passou a produzir efeitos somente em abril de 2014. (...)
Nesta medida, considerando-se que a ação foi ajuizada em 23/5/2011, descabe se falar em decurso do prazo decadencial decenal, afinal, o benefício originário foi concedido em 15/12/1994, ou seja, posteriormente a fevereiro de 1994, de modo que se aplica ao presente caso a Lei 10.999/04, que dispõe em seu artigo 1º: ‘Fica autorizada, nos termos desta Lei, a revisão dos benefícios previdenciários concedidos com data de início posterior a fevereiro de 1994, recalculando-se o salário-de-benefício original, mediante a inclusão, no fator de correção dos salários-de-contribuição anteriores a março de 1994, do percentual de 39,67% (trinta e nove inteiros e sessenta e sete centésimos por cento), referente ao Índice de Reajuste do Salário Mínimo IRSM do mês de fevereiro de 1994’.
Portanto, considerando a data do ajuizamento da ação, a concessão dos benefícios após fevereiro de 1994 e o prazo decadencial com início somente em 2004, não é mesmo caso de reconhecimento da referida prejudicial de mérito. 
Assim, realizada a distinção entre a hipótese dos autos e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme determina o art. 489, § 1º, inciso VI, do CPC, não há razão para readequar a decisão da Turma Julgadora à decisão do C. Supremo Tribunal Federal” (fls. 4-8, e-doc. 11).

Nota-se que a controvérsia sobre o prazo decadencial para a revisão do benefício acidentário foi resolvida com base na legislação previdenciária aplicável, não caracterizando, portanto, ofensa direta à Constituição da República.

No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.172.622, paradigma do Tema 1.023, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo revisão contido no referido dispositivo legal”:
“Recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Revisão de Benefício. Artigo 103 da Lei nº 8.213/1991. Situações abrangidas pelo prazo decadencial. Termo ‘revisão’. Interpretação da legislação infraconstitucional. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa às situações abrangidas pelo prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91 fundada na interpretação do termo ‘revisão’ contido no referido dispositivo legal” (DJe 15.4.2019).

Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SITUAÇÕES ABRANGIDAS PELA NORMA DO ARTIGO 103, CAPUT, DA LEI 8.213/1991. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 1.172.622. TEMA 1.023. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.187.580-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.4.2019).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Adequada a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem e comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do recorrente.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 17 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora